Tribunal: TJDFT
Processo: 0700261-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL VERSUS VARA CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO COM MAJORANTE DE DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. ARQUIVAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DELITO AUTÔNOMO DE DIRIGIR VEÍCULO SEM PERMISSÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Se houve o arquivamento do delito de lesão corporal culposa no trânsito, majorado pela direção do veículo automotor sem habilitação (art. 303, § 1o, c/c art. 302, § 1o, inciso I, ambos do CTB), por ausência de representação da vítima, não há falar na existência do crime autônomo de dirigir automóvel sem a devida permissão (art. 309, do CTB). Precedentes.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia).